Tribunal: TJDFT
Processo: 0775220-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente no cancelamento definitivo do auto de infração de número CM01100239, bem como na pronúncia da prescrição intercorrente do processo administrativo de trânsito de no 00055-00162055/2018-22.
2. Alega o recorrente estar caracterizado o estado de necessidade no cometimento da infração, porquanto deslocava-se acima da velocidade permitida para socorrer sua filha recém-nascida de um engasgo. Afirma que no momento do deslocamento não tinha ciência da atuação dos bombeiros, o que motivou a velocidade praticada. Aduz que o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, ocorrendo a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição e se resta configurado o estado de necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Súmula 22 da Turma de Uniformização de jurisprudência deste Tribunal de Justiça "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99." (Acórdão 1275191).
5. No caso, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente de 03 (três) anos no caso sob exame, porquanto os autos administrativos no 00055-00162055/2018-22 não ficaram indevidamente paralisados por mais de três anos sem qualquer movimentação (ID 67647319).
6. Ademais, registra-se que a partir de março de 2020 até janeiro de 2022 houve a suspensão dos prazos por motivo de força maior, em razão do período pandêmico (Res. 782 e 895/CONTRAN).
7. Por outro lado, verifica-se a verossimilhança das alegações do autor em relação ao estado de necessidade. O prontuário de ID 67647319 – Pág. 9, indica que a recém-nascida deu entrada no hospital no dia 13/09/2018, às 16:11h, enquanto a infração de trânsito foi cometida na mesma data, às 15:44h (ID 67647319 – Pág. 21).
8. Ainda que o recorrente não tenha sido responsável pelo deslocamento de sua filha ao hospital, diante do atendimento pelos bombeiros, é certo que houve movimentação deste o local em que se encontrava para sua residência em Águas Claras, no intuito de prestar atendimento.
9. No documento de ID 67647319 – Pág. 2, o recorrente relata que não teve conhecimento da atuação dos bombeiros enquanto se deslocava, o que é plenamente justificável pela gravidade e desespero da situação vivenciada. A proximidade entre o horário da infração e a chegada da vítima ao hospital revelam situação de estado de necessidade, suficiente para excluir sua responsabilidade. Neste sentido: Acórdãos 1056186 e 499495.
10. Trata-se, portanto, de juízo de ponderação. De um lado, há o poder-dever do órgão de trânsito de punir aqueles que não cumprem as normas de trânsito; e de outro, a integridade e a dignidade da vida humana. No caso dos autos, prevalecem os últimos. Assim, nulo o auto de infração de no CM01100239.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do auto de infração de no CM01100239.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal; artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99; artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99; Resoluções no 782 e no 895/CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1275191, 07001191620208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 9/2/2021. Acórdão 1056186, 07039653220178070016, Relator Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no PJe: 30/10/2017. Acórdão 499495, 20100112064297ACJ, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 26/04/2011, publicado no DJe: 29/04/2011.